Tribunal: TJDFT
Processo: 0732546-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. AVARIA NOS PNEUS CAUSADOS PELA EXISTÊNCIA DE BURACO EM VIA PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA DEMONSTRADOS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo Departamento de estradas e Rodagem do DF – DER-DF e pelo Distrito Federal contra sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização de R$ 1.647,00 (mil e seiscentos e quarenta e sete reais) pelos danos materiais suportados pelo autor em razão de avarias em seu veículo após queda em buraco em via pública - EPIA.
II. Em seu recurso, sustenta a ilegitimidade passiva do Distrito Federal sob o argumento que cabe ao DER-DF a administração e conservação das rodovias que integram o sistema rodoviário do DF. No mérito sustentam que a parte autora/recorrido não comprovou o nexo causal entre o dano e a queda no buraco em via pública. Aduz culpa exclusiva do condutor do veículo, que, por dirigir desatento, não viu o buraco.
III. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois é responsável pela conservação manutenção e sinalização de vias públicas. Somado ao fato que nos moldes do art. 4o do Decreto Distrital n. 27.365/2006, “cabe ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF exercer, em caráter privativo, as atividades que couberem ao Distrito Federal relacionadas com o SRDF e ainda a administração, a exploração comercial e a fiscalização das faixas de domínio das rodovias". Precedentes: Acórdão 1279233, 07036985520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020; (Acórdão 1275623, 07515042320198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020.) Preliminar rejeitada.
IV. Assim, demonstrados os requisitos necessários ao ressarcimento, sendo conduta comissiva/omissiva (neste último caso, com falha na prestação do serviço), nexo de causalidade e dano, configurando a responsabilidade concorrente do ente público Distrito Federal e da respectiva entidade da administração indireta.
V. Precedentes: Acórdão 1279233, 07036985520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020; (Acórdão 1275623, 07515042320198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020.) Preliminar rejeitada.
VI. Os danos causados ao veículo do autor são consistentes com a queda em buraco existente na via pública, verifica-se dos vídeos e das fotos o momento do fato e as avarias decorrentes. Ademais, nota-se inclusive que há uma viatura próxima ao buraco na via pública e vários veículos na mesma situação do recorrido (ID 29186455, 29186456, 29186457, 29186458, 29188809, 29188810, 29188811, 29188812). Assim, provados os danos e o nexo causal, a teoria do risco administrativo, aplicável à hipótese dos autos, impõe o dever de indenizar, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal.
VII. Demonstrada a extensão dos prejuízos, qual sejam: dois pneus novos, sua troca e reparos inerentes aos danos no veículo (nota fiscal – ID 29186454), que apresenta razoabilidade acorde com as avarias sofridas, a condenação do causador ao pagamento observa o direito de recomposição integral do patrimônio danificado.
VIII. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. Sem custas em razão da isenção legal. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.